Tribunal: TJDFT
Processo: 0734182-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734182-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: M R D GAMES COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA, EDUARDO ASSIS DA SILVA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras na Execução de Título Extrajudicial no 0708704-89.2024.8.07.0020 que indeferiu o pedido de arresto e determinou emenda à inicial para excluir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ou adequar o feito ao procedimento comum. O agravante alega que a decisão viola o art. 134, § 2o do Código de Processo Civil, que dispensa a instauração do incidente de personalidade jurídica quando o referido pedido for formulado na petição inicial, assegurando-se o contraditório e ampla defesa. Defende que estão presentes os requisitos para deferimento de medida cautelar de arresto, alegando a existência de grupo econômico fraudulento, sucessão empresarial e confusão patrimonial entre empresas. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e para deferir a medida cautelar de arresto e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo recolhido no ID 62999396. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 195553813) tem o seguinte teor: Trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em desfavor de M R D GAMES COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA e EDUARDO ASSIS DA SILVA TRINDADE. Alega que, em 06/09/2022, as partes efetivaram a contratação de crédito no valor de R$150.000,00, a ser pago em 42 parcelas mensais. Os réus, porém, apesar de cobrados, deixaram de pagar as parcelas desde a vencida em 06/02/2024, acarretando o vencimento antecipado da dívida. A autor requereu a desconsideração da personalidade jurídica, antes da citação, e inclusão no polo passivo da demanda Da empresa BEATRIZ JANDRE FERREIRA COMERCIO DE ELETRONICOS-ME, sustentando que a referida empresa compõe grupo econômico fraudulento com a empresa executada. Passou a demonstrar a confusão patrimonial entre a empresa executada e a investigada e inclusive que os sócios das respectivas empresas fazem parte do mesmo grupo familiar. Alegou que os produtos das vendas realizadas pela executada, na realidade, são desviados para a segunda empresa, conforme nota de compra constante na ata notarial de ID 194845615, onde consta o CNPJ da segunda empresa via do cartão. Por fim, requereu o deferimento da tutela de urgência para que sejam arrestados todos os bens e direitos da titularidade das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo até o limite da dívida, no valor de R$168.954,74 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). É o relato necessário. DECIDO Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constrição patrimonial, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em sede de tutela de urgência, poderá ser adotada de maneira excepcional, quando houver provas da dilapidação patrimonial e da intenção de o devedor esquivar-se do cumprimento da obrigação. No caso deste incidente, não estão presentes os requisitos para medida liminar pleiteada, notadamente quando se verifica a intenção de constrição patrimonial de pessoas físicas que sequer foram integradas à lide. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.3. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 4. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação do patrimônio a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.(Acórdão 1363263, 07164048420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica antes mesmo da citação, este não pode ser deferido de plano em sede de execução de título extrajudicial. Cabe ao autor escolher se pretende continuar com a execução de título extrajudicial, caso em que poderão figurar no polo passivo as pessoas que constam do contrato objeto da execução, a fim de que sejam intimadas a saldar o débito. Se persistir no pedido de desconsideração requerido na inicial, porém, deverá emendá-la para adequá-la ao procedimento comum, a fim de apurar a eventual confusão patrimonial apontada e incluir os demais responsáveis, caso admitida a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, nesse juízo de cognição sumária, não vejo presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC, pois, a despeito de verificar o inadimplemento obrigacional, não há elementos a subsidiar a conclusão sobre a prática de atos que impossibilitem a parte de ré de cumprir a obrigação ora vindicada, bem como não se mostra possível deferir a desconsideração da personalidade jurídica de imediato, intimando-se terceiros para pagamento, sem o adequado contraditório. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, informando se pretende prosseguir com a execução ou se pretende a conversão do feito em procedimento comum. Prazo: 15 dias. 1. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA O agravante alega que a decisão agravada viola o art. 134, § 2o do Código de Processo Civil, que dispensa a instauração do incidente de personalidade jurídica quando o referido pedido for formulado na petição inicial. Com razão quanto ao ponto. O art. 134 do Código de Processo Civil prevê: Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Assim, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva, dispensando-se a instauração de incidente processual específico caso o requerimento seja formulado na petição inicial, conforme a expressa dicção do art. 134, caput e § 2o do CPC. Não há disposição limitando a aplicabilidade da regra processual contida no art. 134, § 2o apenas aos processos de conhecimento. Assim, este Tribunal de Justiça tem entendido pela dispensa de instauração do incidente nos casos de pedido de desconsideração formulado na petição inicial de processo de execução de título extrajudicial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO FIGURA COMO CREDORA NO CONTRATO QUE CONSUBSTANCIA O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A EXECUÇÃO.INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE INTEGRARIA O MESMO GRUPO ECONÔMICO DA DEVEDORA. EXCLUSÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PASSÍVEL DE REQUERIMENTO NA PETIÇÃO INICIAL.IMPERFEIÇÃO PASSÍVEL DE EMENDA. I. Sociedade empresária que não figura como credora no contrato que consubstancia o título executivo extrajudicial não tem legitimidade para requerer a execução, conforme a inteligência do artigo 778, caput, do Código de Processo Civil. II. É defeituosa petição inicial que inclui no polo passivo da execução sociedade empresária que integraria, com o devedor, o mesmo grupo empresarial, sem especificar os fatos caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como exigem os artigos 50, § 4o, do Código Civil, e 134, § 4o,do Código de Processo Civil. III. Em consonância com os artigos 139, inciso IX, 321, 352 e 801 do Código de Processo Civil, comporta emenda petição inicial que, conquanto tenha justificado a legitimidade passiva da sociedade empresária para a execução na existência de grupo econômico, não discrimina os fatos indicativos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. IV. Não se justifica a exclusão de sociedade empresária da relação processual antes que se oportunize a emenda da petição inicial capaz de, em tese, dar amparo à sua legitimidade passiva para a execução. V. A desconsideração da personalidade jurídica prescinde da instauração do incidente disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil quando requerida na petição inicial, nos termos do § 2o do artigo 134. VI. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1667320, 07070189320228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO AD QUO. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. 1. O pedido de suspensão das execuções ajuizadas em desfavor das empresas executadas, em razão do deferimento da tutela de urgência na ação de recuperação judicial, deve ser objeto de apreciação nos autos da execução de origem. 1.1. No julgamento do REsp no 1333349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ fixou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 1.2. O fato de haver sido determinada a suspensão das execuções ajuizadas em desfavor das empresas executadas, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o CPC, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, realizado na petição inicial, deve ser processado em conformidade com o artigo 134, § 2o, do CPC, de modo que o contraditório se faz na contestação. 2.1. Havendo o comparecimento espontâneo da pessoa jurídica e dos sócios, considerando a excepcionalidade do pleito, e não sendo possível verificar, de plano, a existência de risco de que o exame da questão, após a devida instrução processual, possa acarretar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, inviável a antecipação da tutela para desconsiderar a personalidade jurídica. 3. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3.1. Evidenciado que não houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo por outros meios, incabível a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada. 4. Julgado o Agravo de Instrumento, a decisão provisória exarada initio litis é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo, circunstância que torna prejudicado o exame do Agravo Interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1422500, 07066837420228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA INICIAL. INCIDENTE PROCESSUAL DISPENSADO. ART. 134, § 2o, DO CPC/15. 1.Uma vez requerido na petição inicial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração de incidente, nos termos do art. 134, § 2o, do CPC/15. 2.Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421958, 07323838620218070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei.) Desta forma, é desnecessária a formulação de incidente processual ou de alteração para o procedimento comum para que seja processado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica no caso em tela. 2. ARRESTO CAUTELAR O agravante alega, ainda, que estão preenchidos os requisitos necessários para deferimento do arresto cautelar dos bens dos executados. Sem razão quanto ao ponto. No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (Nono Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) (destaquei). No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto é medida requerida anteriormente à citação dos executados. Assim, imprescindível estarem presentes nos autos os requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com efeito, a jurisprudência desta Casa de Justiça entende que o perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada, esquivar-se-á do pagamento do débito. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678830, 07197016520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. O arrestoconstituitutelade urgência de natureza cautelar, a ser deferida para assegurar o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes indícios de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens pelos demandados e ante suficiente plausibilidade jurídica do pedido inicial. (...) 3. O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1675476, 07307336720228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não restaram demonstrados tais requisitos. As alegações formuladas pelo exequente limitam-se à suposta existência de grupo econômico com empresa de titularidade da noiva do sócio da empresa executada. Contudo, a mera existência de suposto grupo econômico não implica, por si só, em dilapidação do patrimônio, ocultação de bens ou tentativa de frustração dos credores. Tem-se que a presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível presumir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação. Não há nos autos nenhum indício de que os agravados pretendam frustrar de qualquer maneira o pagamento de eventual condenação, tais como a venda de bens, dilapidação de patrimônio ou outros meios que possam levar a parte à insolvência. Com efeito, o deferimento de pedido de arresto cautelar em sede de execução é medida excepcional, de modo que ausente comprovação cabal de preenchimento dos respectivos requisitos, mostra-se necessária a citação dos agravados antes da prática de atos constritivos para que possam integrar a relação processual e exercer seus direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. Quanto ao tema, colham-se os seguintes julgados desta eg. Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE CESSÃO DE DIREITO HEREDITÁRIOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. (...) 3. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Na hipótese, contudo, são necessários maiores elementos comprobatórios da impossibilidade de devolução do valor indicado no contrato firmado entre as partes. 4. O arresto anterior à citação configura medida excepcional, exigindo-se "não apenas a existência da dívida, mas o contexto dentro do qual o devedor estaria praticando atos que o impossibilitassem de cumprir o pagamento da obrigação, como por exemplo, dilapidando o seu patrimônio". (Acórdão 1272653, 07128256520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682620, 07377981620228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. ARRESTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTS. 300, CAPUT, E 301, AMBOS DO CPC. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. II - Os fatos noticiados pelo autor quanto à suposta fraude contratual praticada em seu desfavor não estão demonstrados nesta fase inicial do processo e demandam elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. III -Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1654361, 07332435320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes em parte os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a parcial presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo, tão somente para determinar a suspensão do andamento do feito até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 20 de agosto de 2024 17:09:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador